Tribunal: TJES
Processo: 0017123-18.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017123-18.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHELLE RIBEIRO PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INFANTICÍDIO. COMPROVAÇÃO DO ESTADO PUERPERAL. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

Diversos estudos e relatos médicos já comprovaram que a gravidez, parto e pós-parto podem causar profundas modificações na psique da mulher, alterando sua percepção e capacidade de julgamento. O estado puerperal é reconhecido como um período delicado para a mulher, onde oscilações hormonais e psicológicas podem culminar em comportamentos atípicos ou incomuns.

Quando nos deparamos com a descrição de que a apelante se mostrava fria e apática após dar à luz, e o subsequente fim trágico da vida do recém-nascido, torna-se evidente o grau de perturbação psicológica que ela poderia estar experimentando. Essa situação é ainda agravada pelo testemunho do ex-marido, que, de alguma forma, indicava que um bebê não era desejado, podendo ter exercido pressão psicológica adicional sobre a apelante. Isso, somado à declaração da sogra, que percebeu um comportamento "abobado" e um "surto", mostra o retrato de uma mulher que, ao que tudo indica, estava em um estado mental gravemente comprometido naquele momento.

A combinação dos testemunhos apresentados e a descrição dos eventos circundantes sugerem fortemente que a apelante estava, de fato, sob intensa influência emocional e psicológica, advinda do parto e do ambiente hostil que a cercava. Assim, a decisão do Conselho de Sentença, ao que tudo indica, carece de uma avaliação mais profunda e sensível às particularidades do caso.

Considerando a ausência de laudo pericial, bem como a prova oral produzida e as demais circunstâncias do caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos. Desse modo, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que, quando a versão acatada pelos mesmos apresenta-se totalmente divorciada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito.

Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0017123-18.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHELLE RIBEIRO PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A) DESIGNADO PARA O ACÓRDÃO:
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INFANTICÍDIO. COMPROVAÇÃO DO ESTADO PUERPERAL. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

Diversos estudos e relatos médicos já comprovaram que a gravidez, parto e pós-parto podem causar profundas modificações na psique da mulher, alterando sua percepção e capacidade de julgamento. O estado puerperal é reconhecido como um período delicado para a mulher, onde oscilações hormonais e psicológicas podem culminar em comportamentos atípicos ou incomuns.

Quando nos deparamos com a descrição de que a apelante se mostrava fria e apática após dar à luz, e o subsequente fim trágico da vida do recém-nascido, torna-se evidente o grau de perturbação psicológica que ela poderia estar experimentando. Essa situação é ainda agravada pelo testemunho do ex-marido, que, de alguma forma, indicava que um bebê não era desejado, podendo ter exercido pressão psicológica adicional sobre a apelante. Isso, somado à declaração da sogra, que percebeu um comportamento "abobado" e um "surto", mostra o retrato de uma mulher que, ao que tudo indica, estava em um estado mental gravemente comprometido naquele momento.

A combinação dos testemunhos apresentados e a descrição dos eventos circundantes sugerem fortemente que a apelante estava, de fato, sob intensa influência emocional e psicológica, advinda do parto e do ambiente hostil que a cercava. Assim, a decisão do Conselho de Sentença, ao que tudo indica, carece de uma avaliação mais profunda e sensível às particularidades do caso.

Considerando a ausência de laudo pericial, bem como a prova oral produzida e as demais circunstâncias do caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos. Desse modo, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que, quando a versão acatada pelos mesmos apresenta-se totalmente divorciada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:20/09/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MICHELLE RIBEIRO PASSOS,
em face da Sentença de fls. 295/300 proferida pela M.Mª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES – Tribunal do Júri, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-a pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso I e IV, com incidência do artigo 61, inciso II, alínea “e”) e de falsidade ideológica (art. 299 do CPB), à pena de 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 89 (oitenta e nove) dias-multa no valor da remuneração da ré (R$2.000,00).

O patrono da ré (ID 4541010) pretende a anulação da sentença e realização de novo Júri, alegando que o julgamento foi contrário às provas dos autos, pois indicam, na verdade, a prática do crime de infanticídio. Subsidiariamente, pretende a revisão da dosimetria, diante da ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais, bem como pela não compensação da atenuante da confissão com a agravante do crime cometido contra descendente.

Contrarrazões ministeriais (ID 4667053) e manifestação da Procuradoria de Justiça (ID. 5353706), pelo improvimento do recurso.

Eis o breve relatório.
À revisão.

*

A SRA ADVOGADA FLORENCE ROSA FARIA DOS SANTOS:-

Boa tarde a todos. Excelentíssimo Senhor Desembargador Willian Silva, Presidente desta Colenda Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, meus respeitos. Eminente Desembargador Ubiratan, Eminente Desembargador Helimar Pinto, Eminente Desembargador Walace Pandolpho, preclaro Procurador de Justiça, senhoras e senhores serventuários, colegas advogados e demais aqui presentes, meus cumprimentos.

Excelência, trata-se aqui de apelação criminal em crime doloso contra a vida, supostamente praticado por uma mãe contra o seu filho.

Eu estou aqui, talvez, na mais hercúlea das tarefas, na defesa dos interesses da minha constituinte, para pedir a Vossas Excelências que cassem um veredito condenatório, manifestamente contrário à prova dos autos.

É de conhecimento de todos que, nas espécies animais, o instinto que mais prevalece é o de conservação da prole.

Então, nos causa muita estranheza, nos casos em que a gestante a puerpéria normal, em razão do abandono, das privações sofridas, das dores e traumas decorrentes do parto, da hemorragia, dos líquidos decorrentes da expulsão do feto, seja afetada de uma forma tão intensa que lhe retire a capacidade de discernimento, lhe retire os seus sentidos, inclusive lhe retire a capacidade, lhe cegue a capacidade e o sentido mais amplo, que é o caso da maternidade, a ponto de que se levante o braço homicida, e ela acabe por abater o próprio filho, como foi o caso dos autos.

Nós sabemos que gravidez não é doença, é um estado fisiológico, assim como são as suas três fases, a gestação, o parto e o puerpério.

Entretanto, Excelências, é muito importante que nós nos recordemos que todas essas fases representam, sim, traumas de cunho social, psicológicos e físicos na futura mãe.

No presente caso, o veredito condenatório foi manifestamente contrário à prova dos autos, quando o Conselho de Sentença deixou de reconhecer a tese desclassificatória para infanticídio. E o que é o infanticídio? Nada mais é que o atentado à vida da pessoa que acabou de nascer, praticado pela parturiente, sob a influência do estado puerperal.

Conforme o laudo de necropsia de folha 64, o nascente foi morto imediatamente após a sua expulsão pelo corpo materno. Inegável é que, durante a prática do delito, a minha constituinte sofreu um surto psicológico que a levou a abater o próprio filho.

O estado puerperal é uma perturbação psicológica que a mãe sofre entre o deslocamento e a expulsão da placenta, e a volta do organismo materno às condições normais.

Nas palavras de Maggio, é uma forma fugaz e transitória de alienação mental,
é um estado psíquico patológico que, durante o parto, leva a gestante à prática de condutas incontroláveis e furiosas. Contudo, após o puerpério, a saúde mental reaparece.

As provas dos autos, mormente as declarações das testemunhas, inclusive testemunhas de acusação, evidenciam que, durante a prática do delito, a minha constituinte sofreu sim, um surto psicológico e, em razão disso, ceifou a vida do próprio filho.

Agora peço licença para Vossas Excelências para ler aqui a transcrição dessas declarações.

Segundo a declaração da Delegada que conduziu a investigação, e aqui as palavras dela: "Que é declarante também conversou com a enfermeira Regiane, e ela relatou que achou estranha a reação de Michelle, pois achou ela muito calma, fria, como se nada tivesse acontecido, e não a viu chorando em nenhum momento. Contou ainda que Michelle fez as unhas, falou ao telefone e ria, agindo como se não tivesse perdido um bebê."

No mesmo sentido das declarações da Delegada, colocadas aqui no relatório de conclusão do inquérito, foram as declarações prestadas pela policial civil condutora do inquérito e da enfermeira que prestou os primeiros atendimentos médicos a Michelle.

Eu ressalto aqui para Vossas Excelências que essa suposta frieza observada pela enfermeira, e pelos demais agentes estatais, nada mais é que um traço manifesto, segundo as melhores doutrinas de medicina legal, do surto psicótico denominado estado puerperal, posto que naquela condição, naquele evento, relatado inclusive aqui pela enfermeira, a minha cliente, a minha constituinte, ela sequer tinha noção do que havia acontecido.

Ainda corroborando com as declarações dessas testemunhas, foram as declarações da testemunha Maria das Graças Vieira, que eu leio agora para Vossas Excelências: Chegando lá, ela presenciou os fatos logo após, chegando lá, a declarante viu que Michelle estava embaixo do chuveiro tomando banho, e viu que saía muito sangue dela, viu que saía muito sangue da vagina de Michelle e viu ainda o bebê deitado nu em cima da tampa do vaso. Essa mesma testemunha, em outras declarações, disse que Michelle estava no banho, sangrava muito e parecia que estava meio abobada, complementando que para a informante, a acusada teve um surto.

Ela é uma pessoa boa, trabalhadora, honesta, gosta de crianças. A única coisa que Michelle fala sobre os fatos, é que ela não sabe o que se passou em sua cabeça.

No mesmo sentido das declarações da testemunha Maria das Graças Vieira, foram as declarações da testemunha Henrique Vieira, ex-companheiro de Michelle, pai da vítima, que diz o seguinte na data dos fatos: que por volta das 3h30, o declarante viu a luz do banheiro acessa e então levantou para ver o que estava acontecendo. Que chegando, viu a luz do banheiro acessa e então levantou-se para ver o que estava acontecendo, chegou, viu o banheiro com muito sangue no chão, no vaso e entre as pernas de Michelle. E viu o neném dentro do vaso sanitário, estando ele com a cabeça para baixo e as pernas para cima, posição de mergulho, de costas para o declarante.

Que perguntado se Michele estava tomando anticoncepcional, disse que ela parou de tomar em fevereiro desse ano, e que então o declarante pediu para ela voltar a tomar, pois há 5 meses nasceu um outro filho fora do casamento.

Ainda complementando as declarações dessa testemunha, Excelências, que Michelle estava branquinha, ela não sabia o que fazer, e perguntado onde ela estava, o informante respondeu que ela estava ao lado do vaso, que o informante viu uma tesoura em cima da pia, ao lado de Michelle e que Michelle estava desorientada e só ficou falando, eu não sabia, eu não sabia.

Então, Excelências, ainda quero ressaltar a Vossas Excelências, além das declarações de William, que essa informação que eu trago agora foi retirada das declarações dele e do interrogatório da Michelle.

A Michelle, ao longo da gestação, além dos traumas decorrentes da própria gestação, ela foi abandonada por seu companheiro, que inclusive lhe ameaçava o tempo todo, dizendo que não queria ter filhos, por que ele já tinha tido um filho durante esse período fora do casamento, e inclusive ameaçou ela que caso ela estivesse grávida, a abandonaria. Isso foi inúmeras vezes, e são informações trazidas não só por William, mas por sua genitora também.

Além disso, o Estado falhou muito com a Michelle, primeiro por que quando ela esteve no hospital, logo após o fato, junto com a criança, ela não foi acolhida, não teve um atendimento humano e digno, compatível com alguém que estava, sim, em surto psicológico, muito pelo contrário, ela foi julgada e condenada pelos agentes estatais, que a todo tempo a trataram como criminosa.

E segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, datada do ano de 2018, a desclassificação do crime de homicídio para infanticídio, necessita de comprovação médica da influência do estado puerperal e de provas do nexo causal.

E aqui eu falo com Vossas Excelências, como dito, a Michelle, além de não receber esse tratamento humano digno de alguém que estava em surto e havia sofrido uma perda, a perda de seu filho, ela também não foi periciada.

O Estado, além de não acolhê-la, deixou de produzir uma prova cabal à comprovação do delito, que beneficiaria minha cliente.

Houve aqui, Excelências, a perda de uma chance probatória. A acusação deixou de produzir uma prova possível e essencial para a elucidação dos fatos. A consequência disso foi a condenação da minha cliente a uma pena superior a 26 anos por homicídio qualificado.

E eu ressalto aqui para Vossas Excelências, um outro ponto muito importante que eu trago à discussão. A Michelle, além de não ter recebido atendimento médico, como eu disse aqui, várias vezes, e não ter sido periciada, ela recebeu um atendimento médico cerca de três meses após o fato. Ela foi atendida por um perito, um médico psiquiatra, que elaborou um relatório. E aqui houve outra, novamente, uma falha do Estado. Por quê?

Nos casos de infanticídio, tenho certeza que Vossas Excelências sabem disso, dada a envergadura dos senhores, que o perito que realiza a perícia, durante a entrevista e a confecção do parecer, que na verdade deveria ter sido produzido um parecer, ele faz algumas perguntas, que nós chamamos de quesitos, para a pericianda.

O médico que atendeu a Michelle, nesse atendimento, três meses após os fatos, além de não detalhar qual foi, ou quais foram os procedimentos adotados e a entrevista, os procedimentos técnicos que ele empregou. Essa consulta durou cerca de cinco minutos, e a conclusão dela foi um relatório médico, que nada mais é do que uma narrativa, que não dispõe de procedimentos ou técnicas, reduzida aqui a três parágrafos, que inclusive foi o documento que fundamentou, na verdade, não, foi o documento que atestou que a Michelle não estava em estado puerperal quando praticou o delito.

E aqui eu chamo a atenção dos senhores, por que o estado puerperal, segundo as melhores doutrinas de medicina legal, é algo que some e aparece da mesma forma, e ele deve acontecer, para que seja considerado estado puerperal, durante ou logo após o parto, como foi o caso da Michelle. Então essa perícia, suposta perícia, na verdade, realizada três meses depois, nada constataria.

Então, mais uma falha do Estado em relação a Michelle, quando deixa de atendê-la, de acolhê-la e ainda deixa de produzir esse parecer, que seria fundamental aqui no caso, para atestar que ela estava, sim, quando da prática do delito, acometida pelo estado puerperal.

E aqui eu peço licença para Vossas Excelências, para citar Paulo César Busato, em relação a isso que diz: "Que a perícia realizada a posteriori, pouco poderá afirmar do que houve no momento dos fatos".

Então, esse atendimento médico que ela recebeu três meses depois, por óbvio, nada constataria.

Como eu já disse aqui para Vossas Excelências também, o que deveria ter sido produzido naquela ocasião era um parecer e não um relatório, e o documento que a acusação se utilizou para atestar que a Michelle não estava em estado puerperal, foi esse relatório médico reduzido aqui a três parágrafos.

Um outro ponto importante que eu trago aqui, a curiosidade de Vossas Excelências, dada a complexidade desse caso, e por que eu insisto em falar que a decisão foi, sim, manifestamente contrária à prova dos autos. Nas notas taquigráficas, quando houve aqui o julgamento do Recurso em Sentido Estrito, interposto pela defesa, à época dos fatos, os próprios Desembargadores que aqui estavam, e não era nenhum de Vossas Excelências, eles divergiram, inclusive, em relação à capitulação do fato. Eles se debruçaram sobre o processo, e isso nós percebemos de forma bem detalhada, e em razão disso eles divergiram, inclusive, quanto à capitulação.

Então, se os Desembargadores que nós julgamos terem um amplo conhecimento, não só na seara penal, como processual, penal também, tiveram dificuldades em reconhecer qual a capitulação do delito, como nós poderíamos esperar que um conselho de sentença, em tese leigo, pudesse julgar ou reconhecer que a minha constituinte, durante a prática do delito, estava, sim, sob a influência do estado puerperal.

E peço licença aqui, inclusive, para ler uma frase dita pelo relator, à época, o Desembargador Sérgio Bizzotto, que ele fala o seguinte, essa conclusão de homicídio, não sei como eles tiveram, a perícia, e a perícia aqui, ele se refere a esse documento que eu falei para Vossas Excelências aqui, de três parágrafos, mas eu tenho pena do colega que vai fazer esse júri, porque hoje a lei simplesmente bagunçou a forma da quesitação.

Então, aqui, o próprio Desembargador reconhece a dificuldade na quesitação, e eu ainda aproveito uma fala dele para reforçar para Vossas Excelências, em relação ao documento médico produzido e juntado aqui nos autos. Não foi um parecer, foi um relatório reduzido a meros três parágrafos.

Então, Excelências, já finalizando, o que se espera aqui, e o que a defesa pugna a Vossas Excelências, é que cassem esse veredito condenatório, manifestamente contrário a provas dos autos, já que, como foi exposto durante a prática do delito, a minha cliente estava, sim, sob a influência do estado puerperal.

Não há uma prova sequer aqui, juntada nesses autos, que justifique a manutenção desse édito condenatório.

É isso, devolvo a palavra ao Presidente.

Muito obrigada a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Eu cumprimento a doutora Florence Rosa Faria dos Santos, que muito bem sustentou a sua tese, trouxe um brilho ímpar para a nossa tarde, para a nossa sessão, com maravilhosa sustentação.

E nós sabemos que são casos raríssimos de julgamento. Nesta Corte, talvez, durante a minha presidência, já que sequer fiz um ano de presidência aqui, entrei em novembro, é o primeiro caso que julgamos, onde decidimos se trata ou não de homicídio, ou se trata de infanticídio, que é um crime também de excepcionalidade ímpar.

É uma situação muito difícil, principalmente nesses casos.

Cumprimento-a pela sustentação maravilhosa que fez.

Com a palavra o Desembargador Ubiratan.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Presidente, também quero cumprimentar a ilustre advogada, doutora Florence Rosa, pela combativa e eficiente sustentação.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MICHELLE RIBEIRO PASSOS,
em face da Sentença de fls. 295/300 proferida pela M.Mª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES – Tribunal do Júri, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-a pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso I e IV, com incidência do artigo 61, inciso II, alínea “e”) e de falsidade ideológica (art. 299 do CPB), à pena de 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 89 (oitenta e nove) dias-multa no valor da remuneração da ré (R$2.000,00).

Pretende-se a anulação da sentença e realização de novo Júri, alegando que o julgamento foi contrário à prova dos autos, pois indicam, na verdade, a prática do crime de infanticídio. Subsidiariamente, pretende a revisão da dosimetria, diante da ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais, bem como pela não compensação da atenuante da confissão com a agravante do crime cometido contra descendente.

A respeito dos fatos, narra a denúncia
que, em 02 de junho de 2015, no bairro Itararé, a denunciada em sua residência, fazendo o uso de uma tesoura, desferiu um golpe fatal contra seu filho que acabará de nascer, causando-lhe lesão que o levara a óbito.

Preambularmente, observo que, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri, a conclusão dos jurados somente poderia ser considerada como decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal.

Em análise das provas, não há como acolher a tese defensiva de que a condenação foi contrária à prova dos autos, uma vez que estas indicariam a necessidade de
desclassificação do crime de homicídio para o de infanticídio. Explico.

Na esfera policial, a ré alegou que desconhecia a gravidez e apresentou para os policiais um exame laboratorial alterado, com resultado negativo. Entretanto, após consultado o laboratório, foi constatado que haviam dois exames de gravidez, com resultado positivo, evidenciando que a ré já tinha consciência da gestação, mas tentava escondê-la. Em seguida, ela confessou a falsificação do documento.

Em Juízo, a par da ré ter mudado sua versão, seu esposo confirmou que ela escondeu a gravidez, pois sabia que ele não queria ter mais filhos, tendo apresentado dois exames falsificados.

Importante considerar, também, que para a configuração do crime de infanticídio, a genitora deveria estar sob influência do estado puerperal, o que não pode ser comprovado. Aliás, as provas colhidas apontam em sentido diverso.

Isso porque, o relatório do psiquiatra forense e a declaração do médico obstetra, de plantão no dia do crime, apontaram pela ausência de evidências de sintomas de surtos psicóticos, inclusive, durante o estado puerperal.

Soma-se a isso que as provas testemunhais apontaram que a ré escondeu a gravidez, em razão do receio de ser abandonada pelo esposo, que não queria ter filhos, bem como que não demonstrou tristeza ou dor pelo ocorrido, durante o período em que esteve hospitalizada.

Logo, evidenciou-se o dolo homicida da apelante, que planejou toda a situação anteriormente.

Comprovado, ainda, que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que a ré atentou contra a vida do próprio filho para resguardar sua relação amorosa, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando a prática do ato em face de um recém-nascido.

Portanto, verifico que a decisão dos jurados se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos.

Prossigo com a análise das pretensões envolvendo a dosimetria.

A respeito da 1ª fase, das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, em relação aos crimes de homicídio e de falsidade ideológica,
a defesa sustenta que a magistrada utilizou considerações abstratas e inerentes aos tipos penais na negativação dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais.

A respeito da culpabilidade, de fato, merece maior reprovação e censura às condutas da ré, diante da premeditação do crime.

Inclusive, a corroborar tal entendimento, cito precedente:

“(...) 2.
Inexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa relacionada à premeditação do delito pelo paciente,
o que demonstra maior censurabilidade da conduta e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.(...) (AgRg no HC n. 706.817/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

No que tange às circunstâncias do crime, para o homicídio, fundamentado que a ré, após praticar o crime, “
deixou o corpo do recém-nascido sobre o assento do vaso sanitário e foi tomar banho. Além disso, escondeu a arma utilizada (uma tesoura) num cesto de roupas”
. Assim, adequada a manutenção da desvaloração.

Entretanto, quanto às consequências do crime, merece ser afastada sua negativação, eis que
"o sofrimento em decorrência da morte da vítima é resultado inerente ao tipo penal"
(STJ, AgRg no HC 589.295/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

Assim, fixo a pena-base para o crime de homicídio em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pois mantidas duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias) e, para o crime de falsificação em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, pois negativa apenas a culpabilidade.

Em relação a 2ª fase da dosimetria
,
merece ser reconhecida a atenuante da confissão para ambos os crimes
, pois, a confissão da ré, na esfera policial, ainda que parcial, deve ser considerada para reduzir a pena.

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça.

“
(...) a Quinta Turma passou a acatar que a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP.
(AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Destarte, para o crime de homicídio, cumpre compensar a atenuante da confissão, com a agravante de “o recurso que dificultou a defesa do ofendido”, pois igualmente preponderantes. Contudo, presente, ainda, a agravante do cometimento de crime contra descendente, mantenho aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena base.

Assim, fixo a pena definitiva para o homicídio em 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e para a falsificação, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, totalizando a pena final em 20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Mantido o regime inicial fechado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para rever a pena da ré MICHELLE RIBEIRO PASSOS, fixando-a em

20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (REVISOR)
:-

Eminentes colegas, cumprimento a advogada mais uma vez, ratifico e cumprimento o eminente Desembargador Relator Ubiratan pelo brilhante voto proferido.

Entretanto, duas são as causas de pedir, e eu preciso revisitar os autos para reanalisar a primeira causa de pedir recursal, que é exatamente, o que seria a condenação ou não, pelo crime de infanticídio e não homicídio, para não restar dúvidas com relação a essa discussão.

Por isso, estou pedindo vista, para novamente rever o brilhante voto proferido por Vossa Excelência no que tange à primeira causa de pedir recursal, que é decisão manifestamente contrária a prova dos autos, e a imputação por homicídio ou infanticídio.

Julgarei na próxima sessão.

*

A SRª ADVOGADA FLORENCE ROSA FARIA DOS SANTOS:-

Grata, Excelência. Obrigada a todos pela atenção.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 04/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (REVISOR):-

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor analisar os fatos, notadamente em razão da sustentação realizada na sessão pretérita, acerca da indagação da tipificação do delito cometido pela apelante:
se homicídio
(art. 121, §2º, incisos I e IV, com incidência do artigo 61, inciso II, alínea “e", do CP),
conforme decidido pelo tribunal popular, ou se infanticídio
(art. 123 do CP),
consoante asseverado pela defesa. Após análise dos autos, peço vênia para concluir de modo distinto do E. Relator.

Na definição do Dicionário Houaiss, puerpério é o "período que decorre desde o parto até que os órgãos genitais e o estado geral da mulher voltem às condições anteriores à gestação".

Extrai-se desse conceito, portanto, que referido período restringe-se à fase imediatamente posterior ao parto, na qual, a mulher, em razão da maternidade, apresenta modificações físicas e psíquicas que, com o decurso do tempo, regridem e levam-na ao status anterior à gravidez.

Há ainda uma
distinção importante que diz respeito à definição de estado puerperal
. Aqui, a mulher já está acometida pela
psicose puerperal
, ou seja, trata-se do momento em que ocorre a desordem mental na mulher e surge a crise proveniente das alterações advindas com o nascimento do bebê.

Tecnicamente, tal estado se caracteriza pela "
alteração temporária em mulher sã, com colapso do senso moral e diminuição da capacidade de entendimento seguida de liberação de instintos, culminando com a agressão ao próprio filho
" (Professor Roberson Guimarães, Professor da Disciplina de Medicina Legal da Faculdade de Direito de Anápolis, FADA-AEE, publicado em

http://www.medicinalegal.com.br/a15.htm
).

Sobre a distinção entre puerpério e estado puerperal, embora tal definição esteja afeta à área médica, a doutrina jurídica esclarece que aquele é o período que se estende do início do parto até a volta da mulher às condições de pré-gravidez. Já o estado puerperal é o que "
envolve a parturiente durante a expulsão da criança do ventre materno. Há profundas alterações psíquicas e físicas, que chegam a transtornar a mãe, deixando-a sem plenas condições de entender o que está fazendo. O correto é presumir o estado puerperal quando o delito é cometido imediatamente após o parto, em que pese pode haver prova em contrário, produzida pela acusação
" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado - 13ª edição, São Paulo, RT, 2013, p. 663).

Por meio dos excertos citados, infere-se que, ao contrário do que leigamente se entende, o infanticídio não se restringe ao ato da mãe que mata o bebê; o infanticídio, na realidade, consiste no fato de a mãe matar o filho recém-nascido durante o estado puerperal. Em outras palavras,
é a mãe que, deprimida após o parto e por causa do parto, premida por uma psicose, ceifa a vida do próprio filho recém-nascido.

Na hipótese em apreço, a recorrente alega que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, porquanto descartaram a tese de cometimento de infanticídio aduzida pela apelante.
Há que se verificar,
in casu
, se a apelante, acusada de ter matado o próprio filho, o fez durante o estado puerperal.

Em relação à prova da influência do estado puerperal, sabe-se que a mesma é
tema de grande divergência doutrinária e jurisprudencial
.

Consoante Hygino de C. Hercules, a avaliação da influência do estado puerperal, em cada caso,
seria tarefa do perito psiquiatra encarregado do exame da puérpera
. Mas a maior dificuldade reside exatamente na determinação desse grau de influência.

Isso porque, em primeiro lugar,
o exame é feito vários dias depois do parto, em condições totalmente diversas daquelas geradoras da perturbação do psiquismo
. Em segundo lugar, o infanticídio é crime perpetrado, geralmente, sem a participação de outros agentes, em situação que não comporta testemunhas. O psiquiatra responsável pelo exame não tem acesso a informações sobre a atitude da parturiente durante ou logo após o parto, de modo que não pode apreciar até que ponto estaria o seu psiquismo abalado.
Sua única fonte de elementos para o diagnóstico é o exame da paciente já fora da crise
(HERCULES, Hygino de C. Medicina legal: texto e atlas, p. 671).

Outrossim, conforme ensina Luiz Henrique Mazzonetto Mestieri, Renata Ipólito Meneguette e Cícero Meneguette (2005, p.5), "
A autoridade judiciária, ao interpelar o perito, com respeito à suposta autora de infanticídio
, geralmente elabora o seguinte quesito: ela encontrava-se em estado puerperal quando cometeu o delito? Como podemos concluir da discussão apresentada,
ao perito caberá duas possibilidades de resposta, a saber: sim, quando ficar patente o diagnóstico psicodinâmico de Transtorno de Estresse Agudo, ou sem elementos quando da impossibilidade de se estabelecer esse diagnóstico
".

No entanto,
no caso dos autos, sequer houve laudo pericial, mas tão somente relatório médico
(folha 220)
produzido mais de 2 (dois) meses após o parto,
em 07/08/2015, no qual a apelante informou não se lembrar dos eventos do puerpério imediato. Assim, o psiquiatra atestou que não foram “
observados sintomas atuais ou prévios compatíveis com transtornos mentais graves
”, bem como “
não foram descritos sintomas compatíveis com surtos psicóticos em qualquer fase de sua vida, inclusive no período puerperal
”.

Ora, dificuldade ou impossibilidade existem à indicação das condições psicológicas da recorrente no momento da prática do ato, tendo em vista o lapso temporal transcorrido da época dos fatos à data do atendimento médico.
É dizer, não se pode considerar que o laudo médico apresentado tenha conseguido exprimir as reais condições psicológicas da mãe logo após o parto, pois confeccionado em lapso temporal distante da prática do crime
.

Ainda que assim não fosse, sabe-se que
relatório médico não se confunde com laudo pericial
(STF. RHC 79973. Relator (a): Min. NELSON JOBIM. Segunda Turma, Julgamento em 23/05/2000), bem como que,
embora possível a coleta, não houve produção de prova pericial pelo órgão acusatório.

Sabe-se que há uma presunção, reconhecida doutrinariamente, de que quando o delito é cometido imediatamente após o parto, entende-se que houve infanticídio. Caberia à acusação desconstituir tal presunção. Todavia, no caso em tela, essa desconstituição não ocorreu de maneira satisfatória, culminando em uma perda de uma chance probatória.

Portanto, a meu ver, estamos, de fato, diante
da perda de uma chance probatória,
pois era ônus do autor da ação penal produzir todas as provas necessárias à formação da convicção do julgador, como bem delimita o artigo 156, do CPP.

Nesse sentido, vejamos recente precedente dos tribunais pátrios:

Ademais, está-se diante da perda de uma chance probatória. Consta nos autos, que houve a apreensão do aparelho telefônico do réu, cuja investigação policial poderia, com a devida autorização, acessar aos dados contidos no telefone móvel, a fim de comprovar o ímpeto de mercância de entorpecentes. A essa ausência de tomada de providências por parte da Autoridade Policial, quando do andamento da investigação, dá-se o nome de teoria da perda de uma chance probatória, o que fragiliza tanto o exercício da acusação, quanto do contraditório e da ampla defesa (Apelação Criminal, Nº 50699528420218210001, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jane Maria Köhler Vidal, Redator: Rinez da Trindade, Julgado em: 22-03-2023)

Uma perícia realizada de maneira tempestiva poderia ter esclarecido, de forma técnica e inequívoca, as condições psicológicas da recorrente no momento da prática do ato. Contudo, o lapso temporal existente e a ausência dessa perícia
resultam em um vácuo probatório.

O fato é que o estado puerperal é uma condição que pode afetar profundamente o discernimento da parturiente, e a presunção de infanticídio em casos ocorridos logo após o parto
está enraizada na doutrina
.

Cabe à acusação desconstituir tal presunção,
o que não ocorreu de maneira efetiva
. Portanto, o que está em jogo não é apenas a questão técnica da produção de provas,
mas a própria justiça do julgamento
.

Prosseguindo, compulsando os autos, verifico que
as demais provas acostadas dão conta de que a apelante teria agido sob a influência do estado puerperal.

Rememoro que
a recorrente matou o próprio filho poucos minutos após o nascimento
(laudo de exame cadavérico de folha 60 confirma que o bebê nasceu com vida), cumprindo assinalar, ainda, que
a própria apelante foi quem fez o seu parto
.

Nessa toada, a sogra da apelante, em sede judicial (folhas 218/218-v), narrou que "parecia que Michelle
estava meio abobada
", bem como asseverou que a mesma
"teve um surto"
.

Além disso, a policial militar Suélen Maria Vanzo, que participou das investigações, em sede judicial, relatou que, no hospital, a apelante teria afirmado não saber que estava grávida e que a enfermeira Regiane relatou ter achado estranho a reação da acusada, pois "
estava calma, fria, agindo como se nada houvesse acontecido, não chorou, fez as unhas, falou ao telefone e ria
, agindo como se não tivesse perdido um bebê" (folhas 239/239-v).

No mesmo sentido, o ex-marido da apelante, em juízo (folhas 241/241-v), contou ter falado para a acusada que, se ela ficasse grávida, essa situação "não iria segurá-la em casa".

Em seu interrogatório judicial, a recorrente narrou que deu à luz no vaso sanitário, bem como que pegou uma tesoura para cortar o cordão umbilical e afirmou não se recordar dos fatos posteriores.

Diversos estudos e relatos médicos já comprovaram que a gravidez, parto e pós-parto
podem causar profundas modificações na psique da mulher
,
alterando sua percepção e capacidade de julgamento
. O estado puerperal é reconhecido como um período delicado para a mulher, onde oscilações hormonais e psicológicas podem culminar em comportamentos atípicos ou incomuns. Portanto, é imprescindível ponderar tal contexto ao avaliar o comportamento da apelante.

Quando nos deparamos com a descrição de que a apelante se mostrava fria e apática após dar à luz, e o subsequente fim trágico da vida do recém-nascido,
torna-se evidente o grau de perturbação psicológica que ela poderia estar experimentando
. Essa situação é ainda agravada pelo testemunho do ex-marido, que, de alguma forma, indicava que um bebê não era desejado,
podendo ter exercido pressão psicológica adicional sobre a apelante
. Isso, somado à declaração da sogra, que percebeu um comportamento "abobado" e um "surto", mostra o retrato de uma mulher que, ao que tudo indica,
estava em um estado mental gravemente comprometido naquele momento
.

Portanto, a ausência de um laudo pericial que ateste a presença ou ausência do estado puerperal não pode ser o único fator determinante. A combinação dos testemunhos apresentados e a descrição dos eventos circundantes
sugerem fortemente que a apelante estava, de fato, sob intensa influência emocional e psicológica, advinda do parto e do ambiente hostil que a cercava
. Assim, a decisão do Conselho de Sentença, ao que tudo indica, carece de uma avaliação mais profunda e sensível às particularidades do caso.

Por tudo isso, considerando a ausência de laudo pericial, bem como a prova oral produzida e as demais circunstâncias do caso concreto, entendo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Desse modo, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que,
quando a versão acatada pelos mesmos apresenta-se totalmente divorciada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito
. A propósito:

A sentença deverá ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando este proferir decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve fundamentar-se no conjunto de provas dos autos, sob pena de violar o art. 593, III, “d” do CPP. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal0026235-36.2015.8.08.0048, Relator: ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/12/2022)

Ante o exposto, rogando vênias ao entendimento do Culto Relator, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de que Michelle Ribeiro Passos seja submetida a novo julgamento no Tribunal do Júri, devendo haver nova quesitação acerca da desclassificação do crime de homicídio para o delito de infanticídio.

É como voto, respeitosamente.

Como vota o eminente desembargador Walace Pandolpho Kiffer?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:
11/10/2023

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Este processo está com vista para o desembargador Walace.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Presidente, pedindo todas as vênias ao eminente Relator, acompanho o voto de Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente.

Por maioria de votos, nos termos do voto divergente (que é o meu), determinando novo júri.

*

con*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017123-18.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHELLE RIBEIRO PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
MICHELLE RIBEIRO PASSOS,

em face da Sentença
de fls.
295
/
300

proferida pel
a M.Mª Juíza d
e Direito da
1ª Vara Criminal de Vitória/ES – Tribunal do Júri, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-
a
pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso
I e
IV,
com incidência do artigo 61, inciso II, alínea “e”
)
e de falsidade ideológica (art. 299 do CPB)
, à pena de
2
6 (
vinte e seis
) anos,
11

(
onze
) meses e
22
(
vinte e dois
) dias de reclusão, em regime
inicial
fechado
e
a
o pagamento de 89
(oitenta e nove)
dias-multa no valor da remuneração da ré (R$2.000,00)
.

Pretende-se

a anulação da sentença e realização de novo Júri,
alegando que o
julgamento
foi
contrário à prova dos autos,
pois indicam, na verdade, a prática d
o crime de infanticídio
. Subsidiariamente, pretende a revisão da dosimetria,
diante da ausência de fundamentação adequada d
as circunstâncias judiciais,
bem como pel
a
não
compensação da atenuante da confissão
com
a agravante do crime cometido contra descendente.

A respeito dos fatos, n
arra a denúncia
que,
em 0
2
de
junho de 2015
, no bairro
Itararé
,
a denunciada em sua residência, fazendo o uso de uma tesoura, desferiu um golpe fatal contra seu filho que acabará de nascer, causando-lhe lesão que o levara a óbito.

Preambularmente, observo
que,
em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri
, a conclusão dos jurados
somente
poderia
ser considerada
como
decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
quando
deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal.

Em análise das provas, não há como acolher
a tese
defensiva
de
que a
condenação
foi
contrária à prova dos autos,
uma vez que estas
indicariam a necessidade de

desclassifica
ção d
o crime de homicídio para o de infanticídio.
Explico.

Na esfera
policial, a
ré
alegou que desconhecia a gravidez e apresentou para os policiais um exame laboratorial alterado,
com resultado negativo. Entretanto, após consultado o laboratório, f
oi constatado
que haviam
dois exames
de gravidez, com resultado
positivo,
evidenciando
que a ré já tinha consciência da gestação,
mas tentava escondê-la
.
Em seguida,
ela confessou a falsificação do documento.

E
m Juízo, a par da ré ter mudado sua versão, seu esposo confirmou que ela escondeu a gravidez, pois sabia que ele não queria ter mais filhos, tendo apresentado dois exames falsificados.

Importante
considerar, também, que para
a configuração
do crime de infanticídio, a genitora deve
ria
estar sob influência do estado puerperal, o que não pode ser comprovado.
Aliás, as provas colhidas apontam em sentido diverso.

Isso porque,
o relatório do psiquiatra forense e a
declaração
do médico obstetra, de plantão no dia do crime,
apontaram pela

ausência de evidências de
sintomas de surtos psicóticos, inclusive,
durante
o estado puerperal.

Soma-se a isso
que as
provas testemunhais
apontaram que
a ré escondeu a gravidez, em razão do receio de ser abandonada pelo esposo, que não queria ter filhos,
bem como que não demonstrou tristeza ou dor pelo ocorrido,

durante o período em que esteve hospitalizada
.

Logo, evidenci
ou
-se o dolo
homicida
da apelante, que planejou toda a situação anteriormente.

C
omprovado,
ainda,
que o crime foi praticado por motivo torpe,
eis que a ré atentou contra a vida do próprio filho para resguardar sua relação amorosa, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando a prática do ato em face de um recém-nascido.

Portanto,
verifico que a decisão dos jurados se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos.

P
rossigo com a análise das pretensões envolvendo a dosimetria.

A respeito da
1ª fase, das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, em relação aos
crime
s
de homicídio e
de
falsidade ideológica
,
a
defesa sustent
a

que
a magistrada utiliz
ou
considerações abstratas e inerentes ao
s
tipo
s
pena
is na negativação dos vetores
da culpabilidade,
das
circunstâncias do crime e
das
consequências extrapenais.

A
respeito da culpabilidade,
de fato,
merece maior reprovação e censura
à
s condutas d
a
ré,
diante d
a premeditação do crime.

Inclusive, a corroborar tal entendimento,
c
ito precedente:

“
(...) 2.
Inexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa relacionada à premeditação do delito pelo paciente,
o que demonstra maior censurabilidade da conduta e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.(...) (AgRg no HC n. 706.817/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

N
o que tange às circunstâncias do crime,
para o homicídio,
fundamentado que
a ré, após praticar o crime,
“
deixou o corpo do recém-nascido sobre o assento do vaso sanitário e foi tomar banho. Além disso, escondeu a arma utilizada (uma tesoura) num cesto de roupas”
. Assim, adequada a manutenção da desvaloração.

Entretanto, quanto às consequências do crime, merece ser afastada sua negativação, eis que
"o sofrimento em decorrência da morte da vítima é resultado inerente ao tipo penal"
(STJ, AgRg no HC 589.295/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

Assim, fixo a pena-base para o crime de homicídio em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pois mantidas duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias) e, para o crime de falsificação em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, pois negativa apenas a culpabilidade.

E
m relação a
2ª
fase da dosimetria
,
merece ser reconhecida
a atenuante da confi
ssão
para ambos os crimes
,
pois,
a confissão
da ré, n
a esfera policial, ainda que parcial,
deve se
r
considera
da para reduzir a pena.

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça.

“
(...
) a
Quinta Turma passou a acatar que a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP.
(
AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Destarte,
para o crime de homicídio,
cumpre
compensa
r
a atenuante da confissão, com a agravante de
“o recurso que dificultou a defesa do ofendido”,
pois igualmente preponderantes
.
Contudo,
presente,
ainda,
a agravante do cometimento de crime
contra descendente,
mantenho
aument
o de
1/6
(um sexto) sobre a
pena base.

A
ssim, fixo a pena definitiva
para o homicídio
em
19 (dezenove)
anos
e

20
(
vinte
) dias
de reclusão e para a falsificação, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, totalizando a pena final em 20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.
Mantido o regime inicial fechado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
Apelo
e DOU
-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para rever a pena
da ré
MICHELLE RIBEIRO PASSOS
, fixando-a em

20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

É como voto.